Tribunal: TJDFT
Processo: 0737896-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737896-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERICA FERREIRA MEIRELES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ÉRICA FERREIRA MEIRELES (ID no 77585542) contra a Decisão de ID no 76069954, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Intime-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Com a resposta do agravado nos autos, retornem-me os autos para análise do pedido de reconsideração ou inclusão em pauta, nos termos do art. 1021, § 2o (parte final), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador